Tribunal: TJDFT
Processo: 0729511-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. EXPRESSÃO ECONÔMICA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE DA PENHORA. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. BEM LOCALIZADO EM ÁREA IRREGULAR. IRRELEVÂNCIA. AUSENTE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA POSSE. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a realização de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel localizado em área irregular, uma vez que os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem apenas sobre a obrigação com expressão econômica, nos termos do art. 835, XIII, do CPC. Precedentes.
2. A penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel localizado em área irregular depende de prova suficiente do direito real alegado pelo credor. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.